Tribunal: TJMT
Processo: 1002576-94.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002576-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLACIANA PINTO DE ANGELO - CPF: 314.226.241-53 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A NULIDADE DA SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. Allan Sidney do O Souza: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002576-94.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrida(s):

Glaciana Pinto de Angelo

Instituto Nacional de Seleções e Concursos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO. PRETENSÃO AUTORAL DE RECONTAGEM DE PONTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA BANCA EXAMINADORA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABA PREJUDICADO.

Se não há prova de ter ocorrido à citação válida da Reclamada
Instituto Nacional de Seleções e Concursos – banca organizadora do processo seletivo
, gera como consequência a nulidade dos atos processuais, por ser pressuposto de existência de validade da relação processual.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do
Instituto Nacional de Seleções e Concursos,
e condenou
“
o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a refazer a contagem dos pontos relativos à chamada “formação acadêmica, formação continuada e experiência profissional, devendo considerar as documentações legíveis apresentadas na exordial, e consequentemente, após a análise, garanta a participação da reclamante no certame, DECLARO extinto o processo, com resolução de mérito, com na forma do art. 487, I, do CPC/2015”.

O Município de Cuiabá Recorrente, em suas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade para avaliação de título de candidatos era apenas da banca de avaliação “SELECON” e que ao Município incumbe apenas o ato de convocação, nomeação e contratação dos candidatos aprovados no certame organizado pela empresa contratada. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, pois a responsabilidade pela envio de documentos era da candidata, a qual deveria ter verificado o arquivo encaminhado para análise.

A Reclamante, ora Recorrida, em suas contrarrazões recursais, arguiu preliminar de ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem.

A presente demanda foi ajuizada pela Reclamante
em desfavor do Município de Cuiabá e do Instituto Nacional de Seleções e Concursos, onde visa a recontagem de seus pontos no processos seletivo - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA Nº 004/2021/GS/SME-, a título de “formação acadêmica, formação continuada e experiência profissional”, os quais não teriam sido computados por estar “corrompida” a documentação juntada no sistema.

Contudo, da análise dos andamentos processuais, verifico que a banca organizadora do concurso Reclamada, a saber,
Instituto Nacional de Seleções e Concursos, não foi citada, conforme se vê da aba expediente:

Com efeito, a banca examinadora não teve conhecimento da demanda,

e tal fato gera como consequência a nulidade dos atos processuais, inclusive da sentença, por ser pressuposto de validade da relação processual, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida inclusive de ofício.

Em razão do reconhecimento da nulidade de citação da banca examinadora, resta prejudicado o recurso interposto pelo Reclamado
Município de Cuiabá.

Ante o exposto
, de ofício, reconheço que não houve a citação válida para a Reclamada
Instituto Nacional de Seleções e Concursos,

via de consequência, declaro nula a sentença, em razão da nulidade processual
.

Julgo prejudicado o recurso interposto pelo Reclamado
Município de Cuiabá.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022